Tribunal: TCU
Processo: 013.120/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
Acórdão 6244/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas anual da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) relativa ao exercício de 2017. Considerando que o Acórdão 18214/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, julgou regulares as contas de Gylvan Meira Filho, Luiz Alberto Albuquerque Souza, Antônio Hermínio Nascimento da Silva, João Manoel da Cruz Simões, José Dimas Simões Machado, Carlos Vuyk Aquino e Célio Alberto Barros de Lima, dando-lhes quitação; considerando que o referido acórdão determinou o sobrestamento das contas dos demais responsáveis arrolados na presente prestação de contas até a apreciação definitiva dos TCs Processo 039.055/2018-3 e TC Processo 006.229/2021-2 ; considerando que os autos da auditoria do TC Processo 039.055/2018-3 , referentes às obras de engenharia da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Guarulhos/SP, foram arquivados diante do acolhimento das alegações de defesa pelo Acórdão 2504/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes; considerando que o Acórdão 206/2024-TCU-Plenário , de mesma relatoria, reconheceu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao TC Processo 006.229/2021-2 , que apurava a responsabilidade de gestores da Infraero pelo descumprimento dos subitens 9.5 e 9.6.1 do Acórdão 548/2014-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz; considerando que os processos sobrestantes foram julgados e arquivados sem irregularidades que impactassem as presentes contas; considerando que não há elementos que afetem o mérito das contas dos demais responsáveis; considerando que a unidade instrutora sugeriu julgar regulares as contas de 2017 da Infraero para os demais responsáveis não arrolados no item "a" do Acórdão 18214/2021-TCU-Segunda Câmara , posição acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal (peça 80), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, "a", e 169 do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares as contas de Alexandre Guimarães, André Leandro Magalhães, Ângelo Luiz Moreira Grossi, Antônio Claret de Oliveira, Eduardo Roberto Stuckert Neto, José Cassiano Ferreira Filho, João Márcio Jordão, Marx Martins Marsicano Rodrigues, Rodrigo Silva Gonçalves, Rogério Amado Barzellay, Thiago Pereira Pedroso e Weber Ciloni, dando-lhes quitação plena; b) informar esta decisão aos responsáveis e à Infraero. 1. Processo TC Processo 013.120/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Apensos: Processo 023.679/2017-4 (MONITORAMENTO); Processo 033.355/2017-7 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Guimarães (XXX.484.481-XX); André Leandro Magalhães (XXX.503.170-XX); Ângelo Luiz Moreira Grossi (XXX.277.496-XX); Antônio Claret de Oliveira (XXX.073.586-XX); Antônio Herminio Nascimento da Silva (XXX.041.021-XX); Carlos Vuyk de Aquino (XXX.646.868-XX); Célio Alberto Barros de Lima (XXX.019.862-XX); Eduardo Roberto Stuckert Neto (XXX.548.891-XX); João Manoel da Cruz Simões (XXX.008.300-XX); José Dimas Simões Machado (XXX.737.606-XX); José Cassiano Ferreira Filho (XXX.990.187-XX); João Márcio Jordão (XXX.083.358-XX); Luiz Alberto Albuquerque Souza (XXX.662.696-XX); Luiz Gylvan Meira Filho (XXX.286.768-XX); Marx Martins Marsicano Rodrigues (XXX.060.974-XX); Rodrigo Silva Gonçalves (XXX.101.258-XX); Rogério Amado Barzellay (XXX.507.901-XX); Thiago Pereira Pedroso (XXX.869.681-XX); Weber Ciloni (XXX.993.108-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Benjamin Gallotti Beserra (13.568/OAB-DF), Rodrigo Tolentino Farias Vieira (16.188/E/OAB-DF) e outros, representando Rogério Amado Barzellay; Anderson Cardozo de Oliveira, Alex Zeidan dos Santos (19.546/OAB-DF) e outros, representando a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.